Tribunal: TJDFT
Processo: 0712000-66.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO DEMONSTRADA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
2. Inexistindo comprovação de mudança na situação financeira do alimentante, a manutenção da pensão alimentícia in natura anteriormente fixada em favor do filho adolescente é medida que se impõe.
3. Os alimentos prestados ao ex-cônjuge são devidos para a situação em que o alimentando não tem possibilidade de manter sua subsistência com o próprio trabalho, destinando-se, ainda, a proporcionar uma transição mais suave quando do fim da relação conjugal, caracterizando-se por serem excepcionais e transitórios.
4. Havendo prova nos autos no sentido de que a alimentanda se inseriu em atividade econômica capaz de mantê-la, inexiste justificativa para a permanência da obrigação alimentar do Autor.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.